Tribunal: TJBA
Processo: 8026891-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026891-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSIANE TEIXEIRA BARBOSA TAVARES Advogado(s): TARCISIO SOUSA E SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ERROR IN JUDICANDO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. NECESSÁRIA INVESTIGAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. LEI 14.010/2020. INAPLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por Josiane Teixeira Barbosa Tavares contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu, com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), a ação de cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de prescrição quinquenal da pretensão executória. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) o termo inicial do prazo prescricional da execução individual fundada em sentença coletiva; (ii) a interrupção do prazo prescricional em razão da execução coletiva promovida pela entidade sindical; (iii) a incidência da Súmula 85/STJ nas obrigações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública; e (iv) a inaplicabilidade da Lei nº 14.010/2020 às execuções contra a Fazenda Pública. III. Razões de Decidir 3. A execução individual de título judicial coletivo contra a Fazenda Pública está sujeita ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 887 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o prazo prescricional para a execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva. 5. A propositura da execução coletiva pela entidade sindical interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2.003.355/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Turma, DJe 03/10/2022), impondo-se a verificação do efetivo momento interruptivo, não apreciado pelo juízo de origem. 6. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da execução individual, nos termos da Súmula 85/STJ. 7. A Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET), restringe-se às relações de Direito Privado, sendo inaplicável às execuções promovidas contra a Fazenda Pública. 8. A sentença recorrida incorreu em error in judicando ao reconhecer prescrição total da pretensão executória, desconsiderando a interrupção do prazo pela execução coletiva e a natureza sucessiva da obrigação. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga o cumprimento de sentença, com análise da prescrição apenas quanto às parcelas anteriores ao quinquênio, observada a interrupção decorrente da execução coletiva. Tese de julgamento: “A execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública não se sujeita à prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação (Súmula 85/STJ). O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a fluência do prazo prescricional das execuções individuais. É nula a sentença que extingue integralmente a execução individual por prescrição, impondo-se a anulação do decisum e o retorno dos autos à origem para regular processamento.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8026891-98.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelante, JOSIANE TEIXEIRA BARBOSA TAVARES, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga o cumprimento de sentença, com observância das diretrizes constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de __________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça